Tribunal: TJSP
Processo: 1008051-36.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Saque não autorizado – Pedidos procedentes para reconhecer a irregularidade da transação, determinar a restituição do valor de R$500,00 e condenar o réu ao pagamento de R$5.000,00, a título de dano moral – Pleito de reforma – Impossibilidade – Relação de consumo – Transações impugnadas logo após a fraude – Ônus da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Saque não autorizado – Pedidos procedentes para reconhecer a irregularidade da transação, determinar a restituição do valor de R$500,00 e condenar o réu ao pagamento de R$5.000,00, a título de dano moral – Pleito de reforma – Impossibilidade – Relação de consumo – Transações impugnadas logo após a fraude – Ônus da instituição bancária quanto à demonstração da regularidade das transações – Inexistência de provas no sentido de que a autora fora a responsável pelo saque – Tecnologia de utilização de chip que não se revela inviolável – Falha na prestação do serviço – Risco da atividade – Súmula no 479, do STJ – Dano material – Dever de restituir o valor subtraído indevidamente – Dano moral indenizável – Situação que ultrapassa o mero aborrecimento – Subtração de valor significativo – Quantum fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Valor suficiente para reparar o dano moral suportado – Recurso improvido.